Tribunal: STF
Processo: RE 1449595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. VALORES ALEGADAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTIUIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO QUITADO. ALEGAÇÃO DO RÉU (ESTADO DE SÃO PAULO) DE QUE EFETUOU PAGAMENTO A MAIOR, EM DECORRÊNCIA DA TESE DE QUE O ART. 78 DO ADCT FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. Contagem de juros e correção monetária de acordo com o critério da época fixado em sentença transitada em julgado. Pleito de rediscussão dos valores pagos, em virtude da alegada inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da segurança jurídica. A suspensão da eficácia do art. 78 do ADCT se deu ‘ex nunc’, não se podendo afastar a incidência dos juros contabilizados no período de pagamento parcelado do precatório. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença de extinção do feito, em que se considerou quitado o precatório e foi afastado o pleito do réu de devolução de valores já levantados pela parte autora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 7). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que “a pretensão da recorrente não esbarra na coisa julgada, diversamente do considerado pelo TJSP. Isso porque a FESP não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial, mas sim como o valor foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (fl. 4, e-doc. 11). 



    Enfatiza que “a aplicação da Lei 11.960/09, da súmula vinculante 17 e do RE 590.751, por ser imediata e regida pelo princípio ‘tempus regit actum’, afeta todo e qualquer processo em curso, ainda que em fase de execução, até mesmo porque a questão relativa aos acréscimos moratórios não se sujeita à coisa julgada, mas sim à cláusula ‘rebus sic stantibus’. Assim, inexiste óbice da coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Pede “seja provido o presente recurso extraordinário, a fim de que esta Colenda Corte, reconhecendo a violação ao artigo 100, §5º da CRFB e a má interpretação da súmula vinculante n. 17 pelo v. acórdão vergastado, determine sejam excluídos dos cálculos exequendos os juros moratórios incidentes no período compreendido entre a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido em detrimento do interesse público” (fl. 22, e-doc. 11).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ENVIO DOS AUTOS PELA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Julgamento do RE n. 590.751/SP (Tema 132) e do RE n. 1.169.289/SC, (Tema 1.037). Pagamento realizado em precatório decorrente de ação de repetição de indébito do então denominado de Adicional e Imposto de Renda, com o entendimento de correção no cálculo do DEPRE, lastreado em decisão judicial transitada em julgado. Irresignação da FESP. Descabimento. Prevalência da coisa julgada material. não se verificando afronta aos Temas 132 e 1037 do STF. Manutenção dos acórdãos prolatados na apelação e nos embargos de declaração por esta C. Câmara, cabendo o retorno dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o exame da admissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento (Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal). 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado bem como a decisão agravada e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI n. 592.919-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2013).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE n. 948.700-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Por outro lado, tratando-se de pleito que visa a definir o alcance do dispositivo de sentença transitada em julgado, também se mostra incabível o acolhimento em recurso extraordinário, por se tratar de questão de natureza jurídica infraconstitucional, que desafiaria recurso especial. A questão só poderia ser alçada ao crivo do Supremo mediante recurso de pronunciamento de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em última instância. Todavia, o recurso especial foi desprovido e já certificado o trânsito em julgado. Logo, preclusa a alegação, conforme bem sustentado pelos agravados. 3. A arguição do agravo demonstra inconformismo com a conclusão proferida na ponderação entre a norma do artigo 5º, XXXVI, e a do artigo 100, § 1º, ambas da Constituição de 1988, e o Verbete Vinculante nº 17. Isto é, pretende nova interpretação, que equivale a novo julgamento da causa, medida notadamente inviável. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 651.134-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora